Tribunal: TJMT
Processo: 1007410-32.2022.8.11.0037
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1007410-32.2022.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), UEDES BUENO NERES - CPF: 865.498.981-53 (APELANTE), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), JOANE DOS SANTOS MARQUES - CPF: 630.242.053-90 (APELANTE), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), MAGNUN VINNICIOS RODRIGUES ALVES DE ARAUJO - CPF: 012.896.121-02 (APELANTE), ORLANDO TERRA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 012.153.781-14 (ADVOGADO), LUCAS CAPOULADE NOGUEIRA ARRAIS DE SOUZA - CPF: 033.734.501-52 (ADVOGADO), HUGO MENDES PLUTARCO - CPF: 035.281.274-57 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), MARCIANO CORREIA PEREIRA - CPF: 052.059.761-36 (APELANTE), ELESSANDRO DOS SANTOS MORAIS (ASSISTENTE), ALESSANDRO MARTINS DE SOUZA - CPF: 045.701.691-47 (ASSISTENTE), PM DENIS COLETI BARBOSA (ASSISTENTE), FERNANDO RODRIGUES PENA - CPF: 102.425.516-61 (VÍTIMA), ARI RODRIGUES - CPF: 498.970.399-53 (ADVOGADO), ARI RODRIGUES - CPF: 498.970.399-53 (ASSISTENTE), JOANE DOS SANTOS MARQUES - CPF: 630.242.053-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIANO CORREIA PEREIRA - CPF: 052.059.761-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), UEDES BUENO NERES - CPF: 865.498.981-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, § 2º, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARE-RG 748371 RG/MT (TEMA 660) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA - NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 1.030, I, “A” E “B”, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal e não reconhecer a existência de repercussão geral da matéria em debate diante da sistemática de repercussão geral, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.

2. De acordo com o que foi definido no ARE 748.371RG/MT (Tema 660), não há repercussão geral quanto à ofensa ao artigo 5º, incisos XXXVI, LV, LIV, da Constituição Federal, por suposta inobservância dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

3. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, pois se encontra em conformidade com a orientação do Tema 660.

4. Agravo Interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por MAGNUN VINNICIOS RODRIGUES ALVES DE ARAÚJO, em face de decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ante a incidência do Tema 660/STF (id 236461174).

Aduz o recorrente que há ofensa direta à Constituição Federal.

Sublinha que “
é possível verificar que a condenação do ora Agravante restou lastreada em provas testemunhais que poderiam facilmente ser contestadas com a produção de provas periciais, as quais foram solicitadas ao Juízo sentenciante, que as indeferiu por entender desnecessária
”, havendo distinção entre o precedente qualificado e o caso dos autos. (
sic
id 239438197)

Pugna, assim, pelo provimento do recurso. (id 239438197)

Recurso tempestivo. (id 239554161)

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo. (id 245565677)

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eméritos pares.

Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III do
caput
do mesmo artigo, isto é, nos quais se aplica a sistemática de precedentes, caberá agravo interno ao Tribunal a quo, ao qual incumbe decidir tão somente sobre eventual equívoco na aplicação de precedente do STJ e repercussão geral do STF, isto é, de que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral
. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 39256 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105

DIVULG 29-04-2020

PUBLIC 30-04-2020). (g.n)

In casu
, observa-se que a decisão recorrida negou seguimento ao Recurso Extraordinário, sob o fundamento de aplicação da sistemática repercussão geral, ante a incidência do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (Tema 660).

Saliente-se, que neste recurso, não compete a este Tribunal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral, consoante art. 1.030, do CPC.

Os recorrentes alegam que o recurso recorrido ofendeu o art. 5º, LV, da Carta Política.

Ocorre que, de acordo com o precedente firmado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, não há repercussão geral dessa matéria – violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da necessidade de análise de norma infraconstitucional, eis que a ofensa seria indireta.

Trago à colação trecho da decisão agravada:

“(...)

A parte Recorrente sustenta suposta violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, sob assertivas relacionadas, em síntese, a ofensas aos princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal quanto ao acesso da Defesa às provas produzidas no bojo da interceptação telefônica.

Ocorre que, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema 660, o Recurso não merece seguimento, quanto aos ventilados pontos de violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.” (
sic
id 236461174)

Como se vê, no
Leading Case
ARE-RG 748371 (Tema 660), o Colendo Supremo Tribunal Federal decidiu pelo não reconhecimento da repercussão geral nos feitos em que se discute inobservância dos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e, também, dos limites da coisa julgada.

Eis a ementa do julgado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada

e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Não se manifestou a Ministra Cármen Lúcia”. (ARE-RG 748.371, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 7/6/2013, DJe-148 DIVULG 31-7-2013 PUBLIC 1-8-2013)”.

E, a Suprema Corte aplicou este entendimento em caso recente.

A propósito:

“Aumento para 15% sobre o valor da causa. Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC. Recurso parcialmente provido." Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III e
artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.
Decido. Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário
. Nesse sentido: “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas”. (ARE 1282479, Relator (a): Min. PRESIDENTE, Decisão proferida pelo (a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 29/09/2020, Publicação: 01/10/2020). (g.n)

Desse modo, não há repercussão geral quando se discute os limites da coisa julgada, à luz do Tema 660/STF, eis que necessária a análise de normas infraconstitucionais, como no caso dos autos.

Assim, ante a ausência de fato ou argumento novo que pudesse afastar a aplicação do Tema 660/STF da sistemática de repercussão geral neste ponto, a manutenção da decisão negativa de seguimento do recurso constitucional, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024